Tribunal: TJSP
Processo: 2197072-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO LIMINAR – ANIMAIS (CAPIVARA) COM CARRAPATO ESTRELA, CAUSADOR DA FEBRE MACULOSA BRASILEIRA EM LOTEAMENTOS – AUTORIZAÇÃO LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE EUTANÁSIA - PEDIDO LIMINAR QUE CORRESPONDE À DECISÃO DE MÉRITO -DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO -MANUTENÇÃO DA R. DECISAO AGRAVADA, QUE INDEFERIU O PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO LIMINAR – ANIMAIS (CAPIVARA) COM CARRAPATO ESTRELA, CAUSADOR DA FEBRE MACULOSA BRASILEIRA EM LOTEAMENTOS – AUTORIZAÇÃO LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE EUTANÁSIA - PEDIDO LIMINAR QUE CORRESPONDE À DECISÃO DE MÉRITO -DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO -MANUTENÇÃO DA R. DECISAO AGRAVADA, QUE INDEFERIU O PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição sumária, para determinar a autorização de manejo de eutanásia in situ das capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) existentes nas dependências das áreas verdes dos loteamentos da associação autora, prudente aguardar-se o regular andamento processual da fase de conhecimento, sendo de rigor a manutenção da r. decisão agravada.